Tribunal: STF
Processo: Rcl 84602
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos do Processo nº 8003458-27.2021.8.05.0004, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nos RE nºs 766.304 e 837.311 (vinculados aos Temas nºs 683 e 784 da Repercussão Geral). 



    O Estado da Bahia afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado por candidato aprovado na 745ª posição em concurso público cujo edital previu o preenchimento de 200 (duzentas) vagas e a formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário estadual. 



    Aduz que “a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso” e que “o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA” (e-doc. 1, p 2). 



    A parte reclamante defende que a solução dada ao caso concreto pelo TJBA é dissonante da tese de observância obrigatória firmada pelo STF no julgamento do RE nº 837.311 (Tema nº 784 da RG), cuja orientação, alega, seria a de que “os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição” (grifos no original). Assim, conclui que “o v. Acórdão reclamado cria uma nova hipótese não prevista na tese fixada, assentando convicção de que a mera existência de vagas em aberto assegura o direito à nomeação” (e-doc. 1, p 4-6). 



    No tocante à alegação de desrespeito ao julgado no RE nºs 766.304 (vinculado ao Tema nº 683 da RG), o Estado da Bahia sustenta que, não obstante ausente a consolidação da tese de repercussão geral, no julgamento do recurso, 



    “o C. STF assentou que ‘a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve (a) ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público e (b) ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame’” (e-doc. 1, p 8). 



    Defende, dessa ótica “a impropriedade de concessão de ordem judicial para nomeação em concurso com prazo de validade já expirado” (e-doc. 1, p 8), indicando como reforço de tese o julgado na Rcl nº 58.919. 



    O reclamante ainda destaca que firmou “Termo de Ajustamento de Conduta intermediado pelo Ministério Público Estadual”, tendo em vista inúmeras decisões judiciais reconhecendo o direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro reserva do referido concurso público, com fundamento no qual “desistiu das reclamações então ajuizadas”. 



    Pondera, entretanto, que a presente reclamação   



    “não se enquadra nas hipóteses previstas no TAC, de forma que se mostra mandatória a intervenção judicial para cassar o acórdão reclamado em respeito não só aos precedentes obrigatórios do C. STF, como também à própria essência do acordado no TAC“. (e-doc. 1, p 3). 



    O Estado da Bahia requer que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para ‘cassar o v. Acórdão reclamado e, desde logo, negar o pedido objeto da Ação Ordinária 8003458- 27.2021.8.05.0004” (e-doc. 1, p. 10) 



    É o relatório. Decido. 



    De início, registro que, em sessão de 2/5/24, o Plenário do STF, em continuidade de julgamento do RE nº 766.304 (vinculado ao Tema nº 683 da RG), fixou, após intenso debate, a seguinte tese de observância obrigatória:   



    “A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.” (ata de julgamento publicada no DJe de 14/5/24).   



    A propósito, extrai-se do voto do Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão, o seguinte entendimento, o qual embasou a Tese da Repercussão Geral:



    “Dessa forma, a alegação de preterição pode ser deduzida em juízo antes ou após o término do prazo de validade do concurso público, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O que importa não é saber se a alegação de preterição foi deduzida em juízo, por meio da ação, antes ou depois do término do prazo de validade do concurso. Mas se a alegada preterição ocorreu antes ou após o término do prazo de validade do concurso público.



    [...]



    É assim consenso que a preterição de candidato aprovado em concurso público dentro do prazo de sua vigência lhe gera o direito subjetivo à nomeação. 



    A preterição de candidato aprovado em concurso público é ato ilícito, que contradiz princípios constitucionalmente reconhecidos da administração pública e gera prejuízos concretos ao candidato preterido. Com todo respeito as opiniões divergentes, a limitação temporal do prazo de validade do concurso para a interposição da ação judicial para o reconhecimento da preterição fere de morte o direito fundamental de acesso à justiça”. 



    O acórdão proferido no RE n. 766.304 foi assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 



    I CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 683), em que postula a reforma do acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que as contratações temporárias realizadas após o encerramento do prazo de certame importavam na existência de vagas disponíveis, conferindo, assim, direito subjetivo à nomeação da recorrida. 2. Preterição que não ocorreu no período de vigência do certame. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Analisa-se a possibilidade de o candidato pleitear, em juízo, o reconhecimento do direito à nomeação, sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Tese do Tema 784/STF: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 



    5. As contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. 



    6. A alegada preterição ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Desse modo, não há direito subjetivo à nomeação. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, tendo em vista que a preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ocorrer dentro do prazo de vigência do certame para que haja direito à nomeação. 8. Tese: A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. (RE 766304, Relator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 05-08-2024).  



    Assim, diferentemente do argumento defendido pelo Estado do Bahia, não se extrai do precedente obrigatório a exigência de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital seja proposta dentro do prazo de validade do certame. 



    Destaco que, no caso dos autos, o direito à nomeação de Lílian Lima Xavier de Oliveira foi reconhecido por meio de sentença datada de 05/09/2023 (e-doc. 4) e confirmada por acórdão do TJBA firmado em 2024, com a seguinte ementa:   



    “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CERTAME REGIDO PELO EDITAL N. 01/2014. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.  



    1. Conforme o MS n.º 8019063-93.2019.8.05.0000 (leading case), julgado pelo Pleno do TJBA, restou firmado o entendimento pela ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em referência ao concurso público (Edital n.º 01/2014 do TJBA, cargo de técnico judiciário - escrevente), culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a posição n.º 1.416, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, desistências, exonerações e substituições ilegais.  



    2. O referido precedente é de aplicação obrigatória (art. 927, inc. V, do CPC), tendo sido a Apelada aprovada na posição n.º 745 para o referido cargo do concurso em questão.  



    Sentença Confirmada.” (e-doc. 9)   



    Colaciono trecho de interesse da sentença confirmada no acórdão supracitado proferido pelo TJBA:    



    II – Fundamentação. 



    (...) 



    Quanto ao mérito do caso, a questão versa sobre a suposta existência de preterição ilegal por parte da Administração Pública de candidato integrante do cadastro de reserva do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos cargos das Serventias da Justiça e da área administrativa (Edital de Abertura n. 01, de 23 de outubro de 2014, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia). 



    Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral (RE 837311, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado em 18/04/2016), concluiu o seguinte a respeito do tema: 



    ‘Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.  



    Tese: - O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’ 



    O acolhimento da tese defendida pela autora depende então de prova de que a Administração, adotando um comportamento que revelou necessidade de recrutamento de servidores para o exercício do cargo referido na inicial, lançou mão, todavia, de meios transversos de admissão, recrutando mão-de-obra sem a prévia aprovação em concurso público, preterindo assim o candidato reclamante. 



    (...) 



    O processo em análise envolve tema que foi submetido a exame do Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia em diversas ocasiões. Os resultados de alguns dos mais recentes julgamentos foram os seguintes: 



    (...) 



    A orientação estabelecida pelo referido órgão judicante se delineou no sentido de que candidatos aprovados no certame referido na inicial, e para o cargo ali mencionado, até a posição de número 1.416, adquiriram direito à nomeação. 



    A requerente, conforme infere-se do documento id – 147387057; pg.30, classificou-se na 745 posição, sendo por isso titular desse direito. 



    III – Dispositivo.  



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, I do CPC, para determinar ao Réu que proceda com a nomeação, posse e entrada em exercício da parte autora no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente de Cartório do Tribunal de Justiça da Bahia, desde que atendidos, pela candidata, aos demais requisitos legais e os previstos no edital para ingresso no serviço público.” (e-doc. 4)   



    Em sede de agravo interno, o TJBA manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme o entendimento sumariado na ementa a seguir transcrita:   



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição presumida. Aplicação do Tema 784 do STF. Decisão mantida.   



    I. Caso em exame  



    Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, sob o Tema 784 do STF. A parte agravante alegou inexistência de similitude fática entre o caso concreto e a tese firmada pela Suprema Corte, buscando desconstituir a aplicação da jurisprudência ao pleito de nomeação em concurso público (Edital 01/2014) para o cargo de técnico judiciário, com fundamento em vacância de cargos e alegada preterição.  



    II.Questão em discussão 



    A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação do Tema 784 do STF deve ser reformada, diante da suposta ausência de identidade fática entre o caso concreto e a tese firmada.  



    III.Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal firma entendimento no Tema 784 de que não há direito subjetivo à nomeação fora das hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, ou quando verificada existência de vaga e aprovado dentro do número de vagas previsto. 



    4. A decisão agravada aplica corretamente o precedente vinculante, considerando que houve comprovação inequívoca de preterição arbitrária .  



    5. A alegação de inexistência de similitude fática não se sustenta, pois o acórdão recorrido demonstrou que a situação concreta está abrangida pela tese do Tema 784, não havendo distinção relevante. 



    IV. Dispositivo e tese  



    Recurso desprovido.  



    (...)” (e-doc. 8) 



    Tendo por referência o julgado no MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000, o TJBA, no caso concreto, constatou que não só houve o surgimento de novas vagas no quadro de pessoal do próprio tribunal, mas também a preterição do direito de candidatos aprovados em cadastro reserva no concurso público para o cargo específico, ante o surgimento de vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações e falecimentos na carreira de Técnico Judiciário. 



    Como se vê, as razões de decidir do TJBA vão ao encontro da tese de observância obrigatória do Tema nº 784 da RG, in verbis:   



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 



    Dessa perspectiva, entendo que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório acerca da existência de vagas no cargo de Técnico Judiciário do TJBA e conduta da Administração Pública caracterizadora de preterição arbitrária do direito à normação de candidatos aprovados em concurso público, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. 



    Nesse sentido:   



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 555 da Repercussão Geral. Direito à aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório ' na qual se assentou que a parte reclamante não logrou demonstrar a exposição ao agente nocivo que ensejasse o reconhecimento de tempo de serviço especial ' revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 59821 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10/10/23) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 63001 AgR, Rel.Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, jDJe de 7/2/24) 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional nos termos do art. 161, §1º do RISTF. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente